Tribunal: TJBA
Processo: 8004328-64.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004328-64.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
CRISTIANA BARBOSA SANTANA

APELADO: DJALMA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAIRO SANTOS DE ALMEIDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RECONVENÇÃO. DEMARCAÇÃO DE IMÓVEL. TÍTULO DE PROPRIEDADE EXPEDIDO PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE ÁREA VERDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA DESTINAÇÃO AO USO COMUM DO POVO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANULAÇÃO DO TÍTULO. SEGURANÇA JURÍDICA E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O título de propriedade emitido pelo Poder Público, devidamente registrado, possui presunção de legitimidade, competindo ao Município o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual irregularidade ou vício na sua expedição.

2. A simples alegação de que o imóvel estaria localizado em área verde, desacompanhada de ato administrativo formal ou de procedimento específico de invalidação, não se mostra suficiente para desconstituir a validade do título dominial.

3. A Administração Pública detém a prerrogativa de anular seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, no exercício da autotutela, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe a Súmula 473 do STF — o que não se verificou no caso em apreço.

4. O mero dissabor oriundo da controvérsia judicial não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo indispensável a demonstração de lesão relevante a direito da personalidade.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8004328-64.2019.805.0191, originários da Vara Cível da Comarca de Remanso, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE
PAULO AFONSO

e Apelado

DJALMA PEREIRA DOS SANTOS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador(BA), de setembro de 2025

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19

Relator